Tribunal: TJDFT
Processo: 0715043-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0715043-47.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIANA ALVARENGA EGHRARI PEREIRA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. REDISCUSSÃO. VIA INAPROPRIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com o disposto nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela parte autora, alegando omissão no acórdão no 1721293. 3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95, c.c. o art. 1.022, do CPC. Assim, o recurso manejado não é via apropriada para a rediscussão da matéria ou reavaliação da prova. 4. A decisão colegiada está satisfatoriamente fundamentada e inexiste vício a ser enfrentado. 5. No caso, os documentos exibidos demonstram o efetivo recolhimento do preparo (ID 47573103 - Pág. 1 a 47573104 - Pág. 1), mas não comprovam o recolhimento das custas processuais, na forma exigida no art. 31, §1, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021). 6. Por conseguinte, por força legal, escorreita a decisão que reconheceu a deserção do recurso. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Na espécie, o recorrente, não beneficiário da gratuidade de justiça, embora tenha efetuado o pagamento do preparo recursal (ID 47573104), deixou de comprovar o recolhimento das custas no prazo assinado por lei. 2. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. 3. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”. 4. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". 5. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 6. Recurso não conhecido. 7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95). Conforme despacho objeto do ID 54577085, a recorrente foi intimada para fazer prova do pagamento das custas recursais ou apresentar a documentação que comprovasse sua hipossuficiência. No entanto, deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado. Com efeito, o Recurso Extraordinário está sujeito ao pagamento das custas recursais, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 29, inciso IV e art. 31, §1o1 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 52783952, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal